Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-72.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-72.2019.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA

APELADO: LEONARDO BORSOI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-72.2019.8.14.0046

EMBARGANTE/EMBARGADA: EQUATORIAL ENERGIA

EMBARGADA/EMBARGANTE: LEONARDO BORSOI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LEONARDO BORSOI. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO CARÁTER VINCULATIVO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000. ACÓRDÃO QUE SE FUNDAMENTA NO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 POR CONSIDERÁ-LO COMO JULGADO QUE BEM ILUSTRA O ENTENDIMENTO DO PRESENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS APRESENTADOS PELO CLIENTE REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EQUATORIAL ENERGIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, §1º, DO CPC/2015. OMISSÃO EXISENTE E SUPRIMIDA. EMBARGOS APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ACEITOS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-72.2019.8.14.0046

EMBARGANTE/EMBARGADA: EQUATORIAL ENERGIA

EMBARGADA/EMBARGANTE: LEONARDO BORSOI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL ENERGIA
e
LEONARDO BORSOI
frente ao acórdão que julgou pelo provimento de Apelação Cível apresentada pela primeira embargante.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE SE DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER ILÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (ID. 12557209).

Nos embargos de declaração apresentado por
EQUATORIAL ENERGIA,
alega a recorrente que o acórdão ocorreu em uma omissão. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada restou omissa ao não ter previsto honorários de sucumbência recursal (ID. 12644268).

Nos embargos de declaração apresentado por
LEONARDO BORSOI
, alega o recorrente que o acórdão ocorreu em uma contradição. Nesse sentido, defende que a decisão colegiada se fundamentou no
IRDR nº 0801251.63.2017.8.14.0000 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual ainda não haveria força vinculante. Conforme a isso, defende que a jurisprudência pátria tem reconhecido o abuso dos procedimentos unilaterais de cobrança de consumo não registrado (ID. 12666935).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-72.2019.8.14.0046

EMBARGANTE/EMBARGADA: EQUATORIAL ENERGIA

EMBARGADA/EMBARGANTE: LEONARDO BORSOI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por fins elucidativos, vejamos separadamente cada embargos de declaração apresentados. Desse modo, iniciaremos a análise segundo os embargos apresentados por
LEONARDO BORSOI,
eis que suas teses visam modificar completamente o entendimento do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR LEONARDO BORSOI

De início, verifica-se que não há qualquer contradição no acórdão ao ele ter fundamentado seu posicionamento com o auxílio do julgado no
IRDR nº 0801251.63.2017.8.14.0000. Nesse sentido, não obstante ser o referido julgado matéria de recursos nas cortes superiores, percebe-se que o entendimento alcançado no IRDR nº 0801251.63.2017.8.14.0000 revela o posicionamento jurisdicional do presente tribunal de justiça para casos análogos.

Logo, inexiste contradição no acórdão, visto que ele adotou entendimento fundamentado e veiculado no presente tribunal de justiça. Portanto, não há motivo para se aferir que exista contradição na decisão colegiada apenas pelo fato de que outros tribunais de justiça têm compreendido casos similares de maneira diferente.

Pela oportunidade, vejamos trecho do referido acórdão onde resta inequívoco que o julgado no IRDR nº 0801251.63.2017.8.14.0000 revela o posicionamento jurisdicional do presente tribunal de justiça. Conforme a isso, poderá ser visto como o acórdão não aplicou o entendimento do incidente por uma questão vinculativa, mas por discricionariamente entende-lo como julgado que manifesta de maneira clarividente a posição do tribunal.

Busca a apelante a reforma da sentença que considerou indevida a cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação a unidade consumidora do apelante, de modo que o juízo singular julgou procedente parcialmente a ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada pela consumidora. Sobre a temática versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro,
no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR (ID. 12557209).

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe do acórdão o entendimento material veiculado naquele julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR EQUATORIAL ENERGIA

Em outro sentido, observa-se que o acórdão quedou na omissão afirmada pela concessionária de energia. Nesse sentido, vê-se que a decisão colegiada deixou de se estipular honorários advocatícios recursais, conforme exige o art. 85, §1º, do CPC/2015.

Nesse sentido, sabe-se que o art. 85, §1º, do CPC/2015 define que os honorários advocatícios são devidos cumulativamente nos recursos interpostos. Logo, devem ser estipulados também neste juízo recursal, seguindo-se o que determina o §2º do mesmo artigo do código de processo civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, deve-se ser fixados honorários advocatícios de sucumbência recursal, os quais deve ser contabilizado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo-lhe os requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do art. 85 do CPC/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a omissão apontada quanto a aplicação do art. 85, §1º e §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/11/2024